Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702513-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E S P A C H O 1. Retire-se o feito da pauta de julgamento. 2. Defiro o pedido formulado no ID 27559220 para que a Secretaria da Turma faça juntar a estes autos virtuais as notas taquigráficas do julgamento da Apelação Cível n. 0019933-28.2016.8.07.0001. 3. Após, vista às partes. 4. Em seguida, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora